Tribunal: TCU
Processo: 025.764/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades praticadas em pregão eletrônico realizado para a aquisição de materiais permanentes em geral para atender as necessidades das Superintendências Regionais de Administração da Região Norte e de seus órgãos clientes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90.005/2024, sob a responsabilidade do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, tendo por objeto a aquisição, por Sistema de Registro de Preços (SRP), de materiais permanentes em geral (cadeiras, poltronas, sofás, auditório, mobiliários, armários e estantes em aço, eletroeletrônicos e eletrodomésticos) para atender as necessidades das superintendências da Região Norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima) e seus órgãos clientes, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. declarar a inidoneidade, pelo prazo de seis meses, da sociedade empresária Movesa Móveis Planejados Ltda., CNPJ 63.595.482/0001-90, para participar de licitação na Administração Pública Federal ou por ela ser contratada, bem como daquelas realizadas pela Administração Pública de estados, Distrito Federal e municípios em que haja aporte de recursos federais, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992, em virtude de ter participado do Pregão Eletrônico 90.022/2024, conduzido pela Fundação Universidade Federal do Acre, valendo-se da condição de microempresa e/ou empresa de pequeno porte, sem cumprir os requisitos estabelecidos na Lei Complementar 123/2006; 9.3. dar ciência desta deliberação à Superintendência Regional de Administração do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos no Acre, à Fundação Universidade Federal do Acre, à sociedade empresária Movesa Móveis Planejados Ltda. e ao representante; e 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos o art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.